Tribunal: TJPA
Processo: 0803731-57.2026.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803731-57.2026.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: NILTON BARBOSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 147-B DO CPB (VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER). REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor do Recorrido quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do CPB, sob o fundamento de ausência de descrição suficientemente individualizada dos fatos caracterizadores do tipo penal.

2. A denúncia descreveu condutas consistentes em ameaças, gritos, comportamento intimidatório, histórico de registros policiais anteriores e alegado abalo emocional da vítima, tendo sido recebida quanto aos crimes de lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal, todos praticados em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia contém descrição fática suficiente para justificar o recebimento da imputação relativa ao crime de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ab initio,
o recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária descrição exauriente dos elementos subjetivos do tipo penal nesta fase processual.

5. A rejeição da denúncia é medida excepcional, admissível apenas nas hipóteses previstas no art. 395 do CPPB, não configuradas quando a narrativa acusatória permite a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa.

6.
In casu
, a denúncia apresentou contexto fático suficiente, com referência a ameaças reiteradas, comportamento intimidatório e histórico de episódios anteriores, indicando possível abalo emocional da vítima, circunstâncias aptas a justificar a persecução penal também quanto ao delito de violência psicológica.

7. A análise aprofundada sobre a efetiva configuração do dano psicológico e do dolo específico constitui matéria de mérito a ser apurada durante a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, também, quanto ao crime previsto no art. 147-B do CPB, com regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. O recebimento da denúncia exige apenas a presença de elementos mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária descrição exauriente dos elementos subjetivos do tipo penal. 2. A rejeição parcial da denúncia por alegada insuficiência narrativa é indevida quando a peça acusatória apresenta contexto fático capaz de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, arts. 41 e 395; CPB, art. 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RESE nº 0803333-18.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Otávio Dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de N. B. R., pela suposta prática do delito de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 34302652
, que:

“No dia
26 de setembro de 2024
, por volta das
17h30
, a vítima
S. R. de M.
, residente na mesma casa da idosa
Olandina Barbosa Rodrigues
, de 83 anos, sua avó e pessoa sob seus cuidados, retornou à residência após levá-la ao hospital IASB para atendimento de urgência quando o acusado praticou vários atos de violência doméstica.

Minutos após a chegada, o denunciado
N. B. R
.
, filho da idosa, chegou ao local e passou a interpelar a vítima sobre o estado de saúde de sua mãe, afirmando que tinha o direito de saber sobre sua condição e que chamaria o serviço de emergência.

Diante da negativa da vítima em fornecer tais informações, iniciou-se uma discussão, na qual o denunciado
começou a ameaçar de matar, gritar e a bater no peito
, alegando que
ele era o único responsável por resolver os problemas da idosa
. Em seguida,
pegou seu celular e tentou filmar a vítima e os familiares presentes
, sem o consentimento de S.

A vítima, tentando impedir a gravação,
bateu na mão do denunciado
, momento em que
N. B. R. revidou com uma peitada
, fazendo com que
a vítima caísse ao chão
.

Ao tentar se levantar e se defender, a vítima foi
segurada pelo denunciado, que a imobilizou e impediu sua saída da residência
. A agressão só foi interrompida pela intervenção da testemunha
Silvana Rodrigues
, irmã da vítima, que separou ambos e expulsou o agressor da residência.

Diante da situação de violência e grave ameaça, a vítima dirigiu-se à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (
DEAM
) para registrar o ocorrido e
requerer medidas protetivas de urgência
, conforme estabelecido na Lei nº
11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A ofendida já havia registrado
dois boletins de ocorrência anteriores contra o denunciado
, devido a
ameaças, perseguições, calúnias e difamações
, bem como já havia solicitado medidas protetivas que, até então, não foram deferidas.

A violência psicológica e física praticada pelo denunciado resultou
em estado de abalo emocional e aumento da pressão arterial da vítima, dificultando seu convívio social e prejudicando sua qualidade de vida
”.

Em razões recursais
,
à ID 34302654,
o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, recebendo-se a denúncia também quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no artigo 147-B do CPB, com o regular prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões
,
à ID 33300613
, a Defesa do Recorrido requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, com o fim de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em despacho, à ID

34302729
, o Douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença que rejeitou parcialmente a denúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O Ministério Público Estadual sustenta, em tese única, que a denúncia conteria narrativa suficiente dos fatos, requerendo o recebimento integral da inicial acusatória e o regular prosseguimento da persecução penal quanto ao delito previsto no art. 147-B do CPB.

Contudo, ao analisar a exordial do
Parquet
, o magistrado singular entendeu que, no tocante ao delito de
violência psicológica contra a mulher
, não houve descrição suficientemente individualizada dos fatos aptos a caracterizar o tipo penal, limitando-se a peça acusatória a menções genéricas de abalo emocional, sem indicação concreta do nexo causal ou do dolo específico exigido, razão pela qual rejeitou parcialmente a denúncia, com fundamento no art. 395 do CPPB.

Assim versa a decisão atacada, na parte que interessa,
à ID 34302653
:

“Por outro lado,
rejeito a denúncia quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP)
, por ausência de descrição específica e circunstanciada dos elementos fáticos que o caracterizariam, limitando-se a menção genérica de abalo emocional, sem nexo direto ou dolo específico exigido pelo tipo penal. A imputação, neste ponto, não atende ao disposto no art. 41 do CPP, sendo insuficiente para viabilizar o exercício da ampla defesa.”

Com efeito, nos termos do art. 41 do CPPB, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, possibilitando ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas requisito essencial de validade da persecução penal, na medida em que delimita o objeto da imputação e assegura previsibilidade à atuação defensiva.

Entretanto, no caso concreto, observa-se que a denúncia, ao imputar ao Recorrido a prática do delito previsto no art. 147-B do CPB, descreveu de forma suficiente e individualizada os elementos fáticos indispensáveis à persecução penal.

É cediço que o recebimento da denúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase inicial, prova cabal da materialidade ou da autoria delitiva, tampouco descrição exauriente de todos os elementos subjetivos do tipo penal, bastando a presença de elementos mínimos aptos a demonstrar a viabilidade da persecução penal.

De igual modo, a rejeição da denúncia, mesmo que parcial, constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 395 do CPPB, notadamente quando evidenciada manifesta inépcia, ausência de pressupostos processuais ou falta de justa causa para o exercício da ação penal.

No caso concreto, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo de origem, verifica-se que a denúncia descreve, ainda que de forma sintética, contexto fático suficiente à compreensão da imputação formulada, permitindo ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, conforme narrado na exordial acusatória, o denunciado teria, em tese, praticado atos reiterados de violência doméstica, consistentes em ameaças, gritos e comportamento intimidatório, culminando em agressão física e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias estas que teriam gerado abalo emocional relevante, com repercussões inclusive fisiológicas, como aumento da pressão arterial e prejuízo ao convívio social.

Ademais, consta da denúncia que a ofendida já havia registrado boletins de ocorrência anteriores em face do denunciado, envolvendo episódios de ameaças, perseguições, calúnias e difamações, circunstância que revela, em tese, reiteração de condutas potencialmente caracterizadoras de violência psicológica, apta a ensejar a incidência do tipo penal previsto no art. 147-B do CPB.

Os fatos supracitados culminaram no recebimento da denúncia quanto aos crimes de lesão corporal (art. 129, §13), ameaça (art. 147, §1º) e constrangimento ilegal (art. 146), todos do CPB, praticados em contexto de violência doméstica, conforme art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06. Nessa senda, não se mostra razoável exigir, nesta fase processual, descrição minuciosa e exauriente de todos os elementos subjetivos ou das consequências psicológicas decorrentes da conduta imputada, porquanto tais aspectos devem ser apurados no curso da instrução criminal, e não necessariamente anterior a ela, mediante regular produção probatória, inclusive, se necessário, por meio de prova pericial.

Importa consignar que a análise aprofundada acerca da efetiva ocorrência de violência psicológica, da existência de dolo específico ou da relevância do dano emocional alegado constitui matéria inerente ao mérito da ação penal, devendo ser examinada após a regular instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Ademais, o tipo penal previsto no art. 147-B do CPB admite configuração mediante condutas que causem dano emocional ou prejuízo à saúde psicológica da vítima, sendo plenamente possível que tal verificação decorra da análise global do contexto fático descrito na denúncia, não se exigindo, nesta fase inaugural, demonstração cabal da extensão do dano psicológico.

Na esteira desse entendimento, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem reconhecido que o recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível, nesta fase inicial, exame aprofundado do mérito da imputação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Julison Moraes de Oliveira por inépcia, objetivando o recebimento da exordial acusatória com o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da peça acusatória referente ao crime do art. 147-B, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do art. 395, do CPP, a exordial acusatória deverá ser rejeitada quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e faltar justa causa para o exercício da ação penal.

4.
In casu
, a narrativa da denúncia está de acordo com a tipicidade penal e a imputação lastreada em um mínimo de provas que demonstre a sua viabilidade, não havendo que se falar em manifesta inépcia ou até mesmo falta de justa causa para o exercício da ação penal. Imperiosa a reforma da decisão recorrida, de modo a não causar o cerceamento do direito da acusação de produzir provas acerca de suas alegações. Precedente do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso ministerial provido, para receber-se a denúncia oferecida em desfavor de Julison Moraes de Oliveira pela prática, em tese, do delito do art. 147-B, do CP, determinando-se o prosseguimento do feito

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0803333-18.2023.8.14.0401 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-10-21)

Portanto, as condutas descritas na denúncia, especialmente no que se refere ao comportamento intimidatório, às ameaças, ao histórico de episódios anteriores e ao alegado abalo emocional da vítima, revelam, em tese, substrato mínimo apto a justificar a deflagração da ação penal também quanto ao delito de violência psicológica.

Dessa forma, não se verifica, no presente caso, manifesta inépcia da denúncia, tampouco ausência de justa causa, razão pela qual se revela indevida a rejeição parcial da inicial acusatória quanto ao delito previsto no art. 147-B do CPB.

Necessário frisar que o recebimento da denúncia, nesta fase inicial, não implica reconhecimento definitivo da configuração do delito imputado, tampouco impede eventual reavaliação jurídica dos fatos no curso da instrução criminal.

Ao revés, o presente momento processual exige apenas a verificação da existência de suporte mínimo para o exercício da ação penal, não havendo prejuízo para que, após a regular instrução probatória, venha a ser reconhecida eventual desconfiguração do delito, absolvição do acusado ou mesmo a readequação típica da conduta, caso não se confirmem os elementos caracterizadores do crime previsto no art. 147-B do CPB.

Assim sendo, a admissão da imputação nesta fase processual não representa antecipação de juízo condenatório, mas tão somente o reconhecimento da viabilidade inicial da acusação, preservando-se integralmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão vergastada, determinando o recebimento da denúncia também quanto ao crime previsto no art. 147-B do CPB, com o regular prosseguimento do feito em relação a todos os delitos imputados ao denunciado.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026